Tribunal: TJBA
Processo: 8107581-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107581-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VGS TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
TAMIRIS TEIXEIRA DE ALMEIDA LUCAS NEIVA, PEDRO NOVAIS RIBEIRO, GUILHERME VICTORIO NIGRI PAULINO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. VALOR SUPERIOR AO PREÇO DE REFERÊNCIA FIXADO PELA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 004/2014. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE E DETERMINOU A APLICAÇÃO DO VALOR REGULATÓRIO, COM RESTITUIÇÃO SIMPLES. EMBARGOS OPOSTOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MODICIDADE TARIFÁRIA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA DEBATIDA E ENFRENTADA. INTUITO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para, reformando a sentença de Primeiro Grau, reconhecer a abusividade do valor cobrado referente à tarifa de compartilhamento de infraestrutura de postes, determinando a adoção do preço de referência fixado pela Anatel. A embargante alega contradição quanto à modicidade tarifária, no contexto da valoração das receitas oriundas do compartilhamento de postes pela concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao reconhecer a abusividade da tarifa relativa ao serviço de compartilhamento de postes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade integrar o julgado para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado, mediante o livre convencimento motivado,
reconheceu que a receita oriunda do compartilhamento de postes é classificada como acessória no âmbito regulatório, não podendo ser utilizada como mecanismo compensatório para manter tarifas reduzidas no serviço público de distribuição de energia.

5.
A pretensão da parte embargante é rediscutir fundamentos já analisados, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

6.
A oposição de embargos com intuito exclusivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório, o que não se verifica na hipótese, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Tese de julgamento
: “Não se admite o uso dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de rediscutir fundamentos da decisão já apreciados de forma clara e fundamentada.”

Dispositivo citado
: art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgInt no CC n. 178.253/SC, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 9/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8107581-85.2021.8.05.0001
, em que figura como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e como Embargada
VGS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, mantendo o acórdão desafiado, por seus termos e fundamentos, tudo conforme voto relator.

Sala de Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04